Tribunal: TJDFT
Processo: 0703583-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Romão C. Oliveira Gabinete do Des. Romão C. Oliveira Número do processo: 0703583-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOTEL NACIONAL S/A AGRAVADO: INCORP I EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Vistos... Cuida-se de pedido de reconsideração deduzido no bojo do agravo de instrumento no 0703583-82.2020.8.07.0000, de Relatoria do Em. Desembargador Esdras Neves. Nas razões recursais, a agravante, Hotel Nacional S/A, postula, em sede liminar, a suspensão dos efeitos de mandado de imissão expedido pelo MM. Juízo da 1a Vara de Precatórias, e o faz ao argumento de que uma formalidade de natureza registral necessária ao prosseguimento do ato não foi cumprida. Em decisão datada de 14.2.2020, ID 14303368, o Em. Relator, em juízo de cognição sumária, assim moldurou o imbróglio: "Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Ab initio, é importante esclarecer que não foi a decisão de origem que determinou a imissão na posse ora combatida, mas, sim, a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Falências e Recuperação Judicial do Foro Central de São Paulo, conforme carta precatória emitida por aquele Juízo (ID 14289456 - Pág. 8/9). [...] Repita-se, cabe ao Magistrado a quo apenas cumprir a decisão proferida pelo Juízo deprecante, sem qualquer juízo de valor sobre o acerto ou desacerto do que foi decidido, limitando-se a analisar aspectos formais da carta, os quais sequer são impugnados pelo agravante. [...] Destarte, ausentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo agravante". Veja-se que o pedido liminar já foi decidido pelo Relator do feito, o que afasta a competência do Juízo Plantonista para analisar a matéria que está sendo novamente debatida no pedido de reconsideração, à luz da Portaria GPR 193, de 3.2.2020, que é taxativa ao disciplinar, no artigo 4o, § 2o, que não serão admitidas as medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. Isto posto, nada se tem a prover em sede de plantão. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2020. Desembargador Romão C. Oliveira Presidente do TJDFT em Plantão Judicial do Conselho da Magistratura